Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-19.2022.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000923-19.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[H. G. S. D. S. - CPF: 056.408.602-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMEU HENRIQUE DE FARIA - CPF: 105.271.658-08 (VÍTIMA), MIQUEIAS DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 011.390.972-10 (VÍTIMA), JOSIMAR SILVA NASCIMENTO - CPF: 602.019.322-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO SOCIOEDUCATIVA – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – FIXADA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO -
PRETENSÃO RECURSAL DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES OU APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE
–
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - MOTIVAÇÃO –
“HISTÓRIAS FALACIOASAS SOBRE A GENITORA”
– DESPROPORÇÃO – FUTILIDADE INDICADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO TJMG – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONCURSO DE AGETNTES – AMBOS GOLPEARAM – SUPERIORIDADE NUMÉRICA – ENTENDIMENTO DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS -
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – GRAVIDADE EM CONCRETO DO ATO INFRACIONAL – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS GRAVOSA ADEQUADA – ARESTO DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO -
REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL ESTABELECIDA DE OFÍCIO.

A motivação fútil ocorre
“quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável”
(NUCCI, Guilherme. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: RT, 2008, p. 596).

A existência de
“simples ‘
fofocas’
, desprovidas de concretude, quanto ao comportamento infiel da vítima”

indicam

“uma desproporção entre o motivo propulsor e a reação desmedida do agente”
(TJMG, RSE 1.0210.05.028466-5/001).

Na hipótese de ato infracional praticado com grave ameaça e violência à pessoa,

mostra-se justificável a medida de internação (STJ, HC 332.260/SP).

Afigura-se impertinente o
“afastamento [...] da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que os agentes, em superioridade numérica, dominaram a vítima e passaram a golpeá-la e agredi-la, revezando-se entre eles para tanto”
(TJMT, RSE N.U 1022255-54.2020.8.11.0000).

“[...] Segundo a dicção do artigo 122, I do ECA, a medida sócio-educativa de internação retrata a melhor solução protetiva a adolescente que pratica ato considerado por lei como hediondo, até porque a Carta Magna traz, no inciso XLIII do seu artigo 5°, a exigência de critérios diferenciados e a incompatibilidade dos institutos de benevolência para a repreensão das condutas assim consideradas.”
(TJMT, Ap no 4030/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 12.4.2017)

Este e. Tribunal firmou entendimento no sentido de estabelecer a reavaliação de medida de internação a cada trimestre, de modo a se impor a adequação de ofício (TJMT, AP
N.U 0004437-58.2015.8.11.0008;
AP
N.U 0002894-19.2017.8.11.0018; AP
N.U 0015675-53.2019.8.11.0002).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000923-19.2022.8.11.0046 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE COMODORO

APELANTE(S): HÉRICK GUSTAVO SILVA DE SOUSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por HÉRICK GUSTAVO SILVA DE SOUSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos de ação socioeducativa (PJE no 1000923-19.2022.8.11.0046), que lhe aplicou medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, por ato infracional análogo à homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] – art. 121, §2o, II , do CP – (ID 135707566).

O apelante sustenta que não estariam caracterizadas as qualificadoras.

Pede o provimento para desclassificar
“o ato infracional análogo ao delito de homicídio simples”
e seja aplicada “
a medida socioeducativa diversa da internação
” (ID 135707574).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE COMODORO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 135707595).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente opina pelo desprovimento, por entender que
“
a medida socioeducativa imposta, revela-se adequada e consentânea com sua finalidade educativa, de sorte que escorreita a bem lançada sentença do i. juízo a quo, que deve ser mantida em todos os seus termos
.”
(Paulo Roberto Jorge do Prado, procurador de Justiça - ID 142785174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 513), manejado por quem tem interesse (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 499) e tempestivo (ECA, art. 198, II).

O apelante foi representado pela prática de ato infracional nestes termos:

"[...] Consta dos autos que no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 03h00min, e na Avenida Governador Júlio Campos esquina com a Rua Belo Horizonte, em Campos de Júlio/ MT, o representado HÉRICK GUSTAVO SILVA DE SOUSA (quatorze anos), ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi, por motivo fútil, em concurso de agentes com o adulto WELLINGTON ROGERIO SALES, matou a vítima ROMEU HENRIQUE DE FARIAS (49 anos, qualificado em Id 78028347).

Conforme se apurou, no dia e período dos fatos, a Polícia Civil foi acionada por populares que localizaram o corpo da vítima ROMEU HENRIQUE DE FARIAS sobre a calçada da Rua na Avenida Governador Júlio Campos esquina com a Rua Belo Horizonte. Logo após, os policiais foram em busca de possíveis autores, quando localizaram WELLINGTON ROGERIO SALES (adulto) com um ferimento na mão e suas roupas sujas de sangue, nas proximidades do local do crime. Durante a prisão, de Wellington, alguns populares tentaram impedir sua condução, especialmente a Sra. PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA, genitora do representado Hérick.

Assim agindo, o representado HÉRICK GUSTAVO SILVA DE SOUSA praticou o ato infracional análogo ao crime capitulado no artigo 121, §2o, inciso II e IV (recurso de dificulte a defesa do ofendido), do Código de Penal, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente representação e pugna pelo seu recebimento e autuação, com a ulterior designação de audiência de apresentação do adolescente (art. 184 da Lei 8.069/90), prosseguindo o feito em seus ulteriores termos, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas na audiência em continuação (art. 186, par. 4o, do “ECA”). Comodoro – MT, 17 de novembro de 2021.”
(Carlos Rubens de Freitas Oliveira Filho, juiz de Direito – ID 135707522)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial no 400.2.06.2019.007892-01 (ID 69500975/ ID 69500978) e Exame Necroscópico no 2019/081/MLCÁCERES (ID 69500995/ ID 69501003), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Josimar Silva Nascimento, investigador de Polícia (ID 135707466), Manoel De Lima Ribeiro, investigador de Polícia (ID 135707467), Miquéias de Oliveira Moreira, investigador de Polícia (ID 135707468), Patrícia Ferreira Da Silva, informante (ID 135707488), Wander Cristiano Bezerra De Sousa, testemunha (ID 135707489), Wellington Rogério Sales, corréu (ID 135707490) e o apelante.

Em Juízo, colheram-se as declarações de Josimar Silva Nascimento, Manoel De Lima Ribeiro, Miquéias de Oliveira Moreira, Patrícia Ferreira Da Silva, Wander Cristiano Bezerra De Sousa, Wellington Rogério Sales e do apelante (ID 69501017 – Relatório de Mídias).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular reconheceu a motivação fútil porque o crime
“foi motivado por possíveis histórias falaciosas [traições] sobre sua genitora, criadas pela vítima.”

No caso, o apelante, corréu [Wellington Rogério Sales] e testemunhas [Patrícia Ferreira da Silva, Josimar Silva Nascimento e Manoel De Lima Ribeiro] afirmaram que a vítima estaria
“inventando”
histórias
“de orientação sexual”
sobre Patrícia Ferreira da Silva, mãe do apelante, motivo pelo qual ceifou sua vida.

A existência de
“simples ‘fofocas’, desprovidas de concretude, quanto ao comportamento infiel da vítima”

indicam
“uma desproporção entre o motivo propulsor e a reação desmedida do agente”
(TJMG, RSE 1.0210.05.028466-5/001, Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez – 7.12.2012).

A motivação fútil ocorre
“quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável”
(NUCCI, Guilherme. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: RT, 2008, p. 596).

Em relação à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o crime foi cometido em concurso de agentes, os quais, em conjunto, desferiram golpes contra Romeu Henrique de Farias [vítima], consoante depoimentos do apelante e corréu [Wellington Rogério Sales].

Com efeito, afigura-se impertinente o
“afastamento [...] da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que os agentes, em superioridade numérica, dominaram a vítima e passaram a golpeá-la e agredi-la, revezando-se entre eles para tanto”
(TJMT, RSE N.U 1022255-54.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 9.12.2020).

Logo, reconhecem-se as qualificadoras do homicídio.

No tocante à medida socioeducativa, o Juízo singular fixou a de internação ao considerar a gravidade concreta do crime [ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima].

Na hipótese de ato infracional praticado com grave ameaça e violência à pessoa,

mostra-se justificável a medida de internação (STJ, HC 332.260/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 9.3.2016).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado:

“[...] Segundo a dicção do artigo 122, I do ECA, a medida sócio-educativa de internação retrata a melhor solução protetiva a adolescente que pratica ato considerado por lei como hediondo, até porque a Carta Magna traz, no inciso XLIII do seu artigo 5°, a exigência de critérios diferenciados e a incompatibilidade dos institutos de benevolência para a repreensão das condutas assim consideradas.”
(TJMT, Ap no 4030/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 12.4.2017)

Nesse contexto, mostra-se adequada a imposição da medida socioeducativa mais gravosa (ECA, art. 122, I), não obstante seu caráter excepcional.

Enfim, impõe-se a correção do período de reavaliação, de ofício, para 3 (três) meses, consoante jurisprudência pacífica deste e. Tribunal (AP N.U. 0004437-58.2015.8.11.0008 – Primeira Câmara Criminal – 15.2.2019; AP N.U. 0004368-83.2015.8.11.0086 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

De ofício,
ESTABELECE-SE
a reavaliação da internação a cada trimestre.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022